Tribunal: TJDFT
Processo: 0738313-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINARES. NULIDADE. ANPP. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVO INTERROGATÓRIO. NEGATIVA DE DILIGÊNCIAS. NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. NÃO APLICAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DA DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA.
I - Nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, somente a Defesa tem legitimidade para requerer o envio do feito ao órgão competente para revisão da negativa do oferecimento do ANPP pelo Ministério Público.
II - Se o réu constitui advogado após solicitar a nomeação da assistência judiciária, a nova defesa recebe a ação penal no estado em que encontra, não havendo que se falar em repetição de qualquer ato e tampouco na reabertura do prazo para aqueles que já precluíram.
III - Quando após orientação do advogado o réu exerce o direito constitucional ao silêncio, não é lícito arguir no apelo nulidade por cerceamento de defesa e tampouco requerer a reabertura da instrução para novo interrogatório, sob pena de afronta aos princípios da lealdade, boa-fé objetiva e aquele insculpido o art. 565 do CPP, constituindo nulidade de algibeira, rechaçada pela jurisprudência pátria.
IV - A insurgência contra o indeferimento de diligências foi analisada em habeas corpus impetrado anteriormente, obstada nova análise da questão, diante da incompetência deste Colegiado para revisar as próprias decisões.
V - Por cadeia de custódia compreende-se todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio e rastrear sua posse e manuseio, desde o reconhecimento até o descarte.
VI - Extraindo-se dos autos que os entorpecentes apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal foram encaminhados para a Polícia Civil e dali para o Instituto de Criminalística poucas horas, sendo submetidos a perícia nas mesmas condições que encontrados, o que foi inclusive demonstrado por meio de fotografia, reservada porção para eventual contraprova, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia.
VII - Descrito na denúncia que o réu possuía e mantinha sob sua guarda, durante viagem no interior de ônibus de transporte rodoviário interestadual, uma arma de fogo com numeração suprimida, escorreita a sentença que o condenou pelo crime descrito no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, não se verificando afronta ao princípio da congruência.
VIII - Deve ser mantida a sentença que condena o agente pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma e numeração suprimida, quando o acervo probatório composto pela confissão extrajudicial, corroborada pelos depoimentos dos policiais prestados em Juízo, bem como pelos laudos periciais acostados ao feito, é suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.
IX - A grande quantidade e a natureza altamente nociva da droga (cocaína), além as circunstâncias da prisão em flagrante, sendo também apreendida arma de fogo e munições, que o agente transportava entre estados da Federação, inviabilizam o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da LAD, ao indicar a dedicação do agente à atividade ilícita.
X - Recurso conhecido e desprovido.